Tribunal: STF
Processo: RE 1584933
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Administrativo. Servidor público. INCRA. Progressão Funcional. Lei 11.090/2005 e Decreto n°. 84.669/80. Data única para contagem do interstício legal de 12 (doze) meses. Impossibilidade. Contagem dos interstícios que deve levar em conta a data de ingresso no cargo. Manutenção da Sentença. Apelação desprovida.
1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA] contra sentença do Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba que: a) declarou prescrita a pretensão em relação às progressões das Classes A-I para A-II, A-II para A-III, A-III para A-IV, A-IV para A-V, A-V para B-I e B-I para B-II, B-II para B-III, BIII para B-IV e b) julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento das diferenças, com incidência de correção monetária e juros, nos termos do Manual de Cálculos do CJF, referentes à demora para a progressão para as classes/padrões B-IV para C-I, C-I para C-II, C-II para C-III, C-III para C-IV, C-IV para S-I, S-I para S-II e assim por diante, uma vez que a Administração deveria ter observado o lapso temporal de 12 (doze) meses para efetivar a promoção da demandante.
Por sua maior sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 85 do Código de Processo Civil.
2. No seu recurso, o INCRA sustenta, em síntese, que: a) não há nenhuma ilegalidade na norma infralegal pelo fato de fixar uma data-base para os efeitos financeiros da progressão funcional dos servidores, haja vista que tal procedimento visa criar previsibilidade no gasto público, além de uniformizar datas de progressão dentro do mesmo órgão, criando racionalidade administrativa; b) o início da contagem do interstício de avaliação a partir de uma mesma data possibilita que todos servidores sejam avaliados exatamente pelo mesmo período laborado, do dia 1º de julho de um ano até 30 de junho do ano seguinte e que comparar o trabalho durante o mesmo período (12 meses) e mesmo lapso de tempo é mais justo e isonômico, pois as peculiaridades e as demandas do serviço serão exatamente as mesmas para todos aqueles que estão concorrendo; c) o acolhimento do pleito autoral incorre em afronta ao princípio da isonomia, bem como aos termos da Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, a qual reza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
3. Na origem, trata-se de ação de procedimento comum proposta em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA], objetivando a condenação da ré a proceder ao reenquadramento da progressão e promoção funcional do autor, considerando como marco inicial a data do seu ingresso no cargo (abril de 2006), bem como a efetuar o pagamento das perdas salariais vencidas e vincendas.
4. A Lei nº 11.090/2005, ao dispor sobre a criação do Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário do INCRA, estabeleceu em seu art. 9º as regras para a progressão funcional, prevendo que, enquanto não editado o decreto regulamentar, permaneceria a Administração aplicando o Decreto nº 84.669/1980, o qual, por sua vez, fixa data única para a contagem do interstício de 12 (doze) meses - primeiro dia de julho após a entrada em exercício, no caso de nomeação de servidor.
5. A disposição regulamentar (Decreto nº 84.669/1980), ao unificar as datas de início do interstício temporal para fins de progressão funcional, sem levar em consideração o tempo de efetivo serviço de cada servidor, fere o princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição, pois acaba tratando de forma idêntica situações distintas, sem apresentar qualquer justificativa legítima para tanto.
6. Na espécie, uma vez reconhecido que a disciplina contida no referido decreto viola a isonomia e limita direito do recorrido de progredir na carreira, sem qualquer fundamento legal, mostra-se acertada a sentença que julgou procedente a pretensão contida na exordial, a fim de que seja o postulante reenquadrado na carreira, considerando-se a data de ingresso no cargo como marco inicial do interstício legal para fins de cada progressão/promoção funcional.
7. Precedentes desta 4ª Turma: AC 0802907-55.2020.4.05.8400, des. Edílson Pereira Nobre Júnior, j. 09.03.2021; PJe (AC) n°. 0805898-38.2019.4.05.8400, des. Manoel de Oliveira Erhardt, j. 25.08.2020 e TRF-5ªR, PJe (AC) n°. 0806330-23.2020.4.05.8400, des. Bruno Leonardo Câmara Carra (convocado), j. 27.04.2021).
8. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 01% (um por cento), a teor do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput, e 84, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente